Tribunal: TJES
Processo: 5004814-35.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004814-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELEDIR INACIO RAMOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Celedir Inácio Ramos contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar” ajuizada em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados II. A sentença reconheceu a negativação indevida e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante pleiteia a majoração do valor arbitrado, por considerá-lo insuficiente diante da gravidade do abalo moral sofrido, além da condenação do recorrido ao pagamento integral das despesas processuais e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento do dano moral nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, prescindindo-se de prova do prejuízo, dada a presunção dos efeitos lesivos gerados pelo ato ilícito.

4. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado em sentença mostra-se inferior ao patamar usualmente adotado pelo TJES em casos similares, sendo razoável e proporcional a majoração para R$ 5.000,00, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

2. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir o critério bifásico, observando a jurisprudência consolidada e as especificidades do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004814-35.2023.8.08.0011

APELANTE:
CELEDIR INÁCIO RAMOS

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS II

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CELEDIR INÁCIO RAMOS
contra a r. sentença do id. 13149608, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar
” ajuizada pela apelante em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS II,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para reconhecer a negativação indevida da apelante e condenar a parte apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 13149610), alega a apelante, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade do dano sofrido, haja vista que a negativação lhe causou constrangimentos e restrição de crédito. Sustenta que a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco ao caráter pedagógico da reparação

Pelo exposto, pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Muito bem.

Analisando detidamente os autos, concluo que merece reparo a r. sentença recorrida.

O MM. Juízo
a quo
reconheceu a existência de negativação indevida do nome da autora em virtude de cobrança indevida de débito de cartão de crédito que sequer foi contratado pela autora.

Nesse ponto, o Colendo STJ já decidiu que nas hipóteses de protesto indevido ou inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, “
há forte presunção de configuração de danos morais”
, sobretudo por conta dos inarredáveis efeitos insalubres que a inclusão indevida dos dados de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, perante os órgãos de proteção ao crédito, acarreta no cotidiano (REsp 1.564.955/SP- 06/02/2018 - Info 619).

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, objeto do recurso, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Em casos semelhantes, nos quais este Eg. Tribunal se debruçou sobre negativação indevida, o valor considerado razoável e proporcional a título de indenização por danos materiais é de R$5.000,00 (cinco mil reais):

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - DEVIDA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da negativação indevida, foi reconhecido o dano moral in re ipsa, tendo o apelado sido condenado ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2. Nos termos do art. 944, caput, cumulado com o art. 884, caput, ambos do Código Civil, a indenização deve ser razoável e proporcional à extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa; 3. A indenização arbitrada na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é insuficiente para reparar o dano moral in re ipsa sofrido.
A quantia é exígua e está aquém do valor que este egrégio Tribunal de Justiça costuma arbitrar em casos análogos, que corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apelação Cível 5000145-07.2022.8.08.0032; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 10/04/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2. Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente. 3. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.
4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça.
5. Recursos desprovidos. (TJES; Apelação Cível 5000230-03.2022.8.08.0061; Des. Rel. CARLOS SIMOES FONSECA; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data de Julgamento: 16/07/2024).

Diante disso, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, bem como os entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, entendo por majorar a indenização por danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), os quais devem incidir juros de mora pela SELIC a partir da citação.

Por derradeiro, em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico definido em sentença se mostra proporcional à atuação do patrono da causa, notadamente pelo julgamento antecipado do mérito, que simplificou o trabalho do causídico no presente feito.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da apelante, com juros de mora desde a citação pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)